Tribunal: TJDFT
Processo: 0722763-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 968, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto diante de decisão monocrática que desta Relatoria que, em ação rescisória indeferiu a petição inicial. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reconsideração ou modificação da decisão a fim de que: a) lhe seja concedida a gratuidade de justiça nos autos, e b) seja concedido novo prazo para emendar a inicial e sanar as falhas e irregularidades verificadas.
2. A decisão combatida foi clara ao explanar que a ação rescisória tem caráter excepcional, pois restringe a segurança jurídica instrumentalizada pela coisa julgada, o depósito prévio busca evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias. 2.1. Foi dito que há previsão de depósito prévio no art. 968, II, do CPC. 2.2. Assim, um dos requisitos da inicial da ação rescisória é o recolhimento de depósito prévio no importe de 5% sobre o valor da causa. 2.3. Em que pese tal disposição do CPC, a parte autora não fez qualquer depósito nos autos, muito menos alegou sua hipossuficiência quando do ingresso da ação. Na verdade, quedou-se inerte quanto a tal ponto, motivo pelo qual foi declarada a inépcia da inicial. 2.4. Cabe ressaltar que o depósito prévio visa evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias. Ou seja, se a parte desejava a isenção de tal recolhimento deveria ter solicitado a gratuidade de justiça, o que não fez, só vindo a fazer nesta sede recursal. 2.5. Além da falta de depósito prévio a decisão apontou que há vários problemas verificados na exordial, isso porque da narração dos fatos não é possível constatar a conclusão do que se está a combater, muito menos quais seriam os pedidos e a causa de pedir. 2.6. Nesse sentido, ausente na exordial os elementos objetivos e subjetivos necessários à instauração da lide (art. 330, §1o, I, II, III e IV do CPC), o que inviabiliza a ampla defesa e o contraditório, deve ser indeferida a inicial.
3. Agravo interno improvido.